Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE NO JUIZADO. EXTINTA POR NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. AJUIZAMENTO PERANTE A VARA CÍVEL. ART. 516, II, DO CPC. MITIGAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei 9.099/95, na parte que regula os Juizados Especiais Cíveis, não admite a citação por edital (art. 18, § 2o). A norma prevê ainda que, na fase de execução, se “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto” (art. 53, § 4o). Esgotadas as diligências para localizar o devedor no cumprimento de sentença em trâmite no Juizado Especial Cível, incabível a citação por edital; o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito.
2. Constatado que, em cumprimento de sentença anteriormente ajuizado no Juizado Especial Cível, o exequente/apelante não pôde prosseguir com o processo, pois não conseguiu localizar os executados/apelados, deve-se admitir, excepcionalmente, o trâmite da execução perante a vara cível.
3. A regra do art. 516, II, do Código de Processo Civil (CPC) – prevenção do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para o cumprimento de sentença – deve ser interpretada conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (art. 1o do CPC).
4. O disposto no art. 516, II, do CPC deve ceder ao princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). No caso, a aplicação do dispositivo acabaria por impor cerceamento ao direito de ação do exequente/apelante, que não poderá se valer dos meios processuais existentes para satisfazer o seu direito (art. 4o do CPC).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.